Tribunal: TJES
Processo: 5022115-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022115-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO PEREIRA FERREIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022115-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO PEREIRA FERREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE. AMEAÇA POR INTERPOSTA PESSOA ("TERCEIRO"). CRIME FORMAL. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. JUSTA CAUSA PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado visando o trancamento de ação penal onde o paciente é acusado de ameaçar a ex-companheira, afirmando que uma "terceira pessoa" iria agredi-la e subtrair o filho do casal. A defesa alega que a ameaça é vaga e atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em saber se a denúncia que descreve ameaça de mal injusto a ser praticado por terceiro (a mando ou sugestão do réu) é inepta ou descreve fato atípico, justificando o encerramento prematuro do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando patente a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sem necessidade de exame aprofundado de provas.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, permitindo o exercício da ampla defesa.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima. A promessa de mal injusto, ainda que a ser executada por interposta pessoa ("terceiro"), configura o tipo penal se capaz de incutir temor na ofendida, o que foi devidamente narrado.

A verificação da real intenção do agente ou da idoneidade da ameaça demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada. Tese: "Não é inepta a denúncia que descreve ameaça de mal injusto e grave, ainda que a promessa de execução do mal seja atribuída a terceiro por indicação do agente, sendo a verificação do dolo e do potencial intimidatório matéria de mérito da ação penal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022115-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO PEREIRA FERREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado, busca a Defesa o trancamento da ação penal, sob a alegação de inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, sustentando que a ameaça proferida pelo paciente de que uma "terceira pessoa" causaria mal à vítima não configura o delito do art. 147 do Código Penal.

Pois bem.

A defesa sustenta, em síntese, que a denúncia é inepta por ser vaga e imprecisa. Argumenta que a narrativa ministerial, ao descrever que o paciente disse que "terceira pessoa iria agredir" a vítima, sem identificar quem seria esse executor ou demonstrar a capacidade concreta de realização do mal, esvazia a tipicidade penal.

Alega que tal "promessa" seria mera bravata, incapaz de gerar temor real, o que justificaria o estancamento prematuro da persecução penal via
Habeas Corpus
.

Compulsando os autos, todavia, verifica-se que a realidade fática descrita na exordial acusatória aponta em sentido diverso. A denúncia (ID 17574550) descreve, com clareza solar, o
modus operandi
da conduta:

"o Denunciado [...] passou a ameaça-la, dizendo que terceira pessoa iria agredi-la, que uma colega do Denunciado iria ter uma conversa com a vítima [...] bem como que iria buscar o filho das partes... deixando a vítima temerosa"
.

Nota-se que há delimitação de tempo, lugar, motivação (questão de gênero) e o conteúdo específico da intimidação.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo de inépcia ou atipicidade flagrante. O fato de o agente utilizar-se da figura de um terceiro (interposta pessoa) como instrumento de sua ameaça não retira a idoneidade do tipo penal, mormente quando ele se coloca como o "mandante" ou o controlador dessa força agressora.

O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido e se sente atemorizada, o que restou expressamente narrado na inicial. A gênese da controvérsia, portanto, não é a falta de descrição, mas a matéria de prova sobre a real intenção do agente, algo que só a instrução criminal poderá deslindar.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que refuta o trancamento da ação penal quando a denúncia permite o exercício da defesa e o fato é tipico, ainda que a ameaça seja condicional ou indireta:

"O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (...) O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando constatada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade." (STJ - AgRg no HC 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe recente).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, entendendo que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevo para o recebimento da denúncia:

"HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E FALTA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) A verificação da efetiva intenção do agente em concretizar o mal prometido é matéria de mérito a ser analisada durante a instrução processual." (TJES - HC 0000358-88.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câm. Crim., Julg. 15/03/2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente delineadas para autorizar o prosseguimento da ação penal. O trancamento do feito, neste momento, equivaleria a uma absolvição sumária indevida, subtraindo do Juízo Natural a apreciação das provas.

Se a ameaça de "terceira pessoa" era real ou inventada, isso é mérito; para a denúncia, basta que ela tenha sido proferida e causado temor, como descreve a peça vestibular. Não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

03

Vitória/ES, 03 de Fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.